Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-02.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023506-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO BOTELHO JACO - CPF: 028.742.241-03 (RECORRENTE), ANA FLAVIA BOTELHO RODRIGUES - CPF: 024.816.141-51 (ADVOGADO), DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO - CPF: 039.561.551-81 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023506-02.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1023506-02.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Leandro Botelho Jacó

Recorrente/Recorrida:
TV Gazeta Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR - ABUSO DE DIREITO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Assim como a liberdade de imprensa, o direito à privacidade, à honra e à imagem consubstanciam garantias constitucionalmente asseguradas, bem como o respectivo direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023506-02.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1023506-02.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Leandro Botelho Jacó

Recorrida/Recorrente:
TV Gazeta Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Leandro Botelho Jacó e TV Gazeta Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Retratação Pública Cumulada com Tutela Antecipada.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
184356266
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado Leandro Botelho Jacó
(Id. 184356267):

defende a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado TV Gazeta Ltda.
(Id. 184356269): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões Leandro Botelho Jacó (
Id. 186104652) requer desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Contrarrazões TV Gazeta Ltda.

(Id.
186611657) requer desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023506-02.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1023506-02.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Leandro Botelho Jacó

Recorrente/Recorrida:
TV Gazeta Ltda.

VOTO

Eminentes Pares
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Retratação Pública Cumulada com Tutela Antecipada, proposta por Leandro Botelho Jacó em face da TV Gazeta Ltda., em razão de matéria jornalística divulgada pela empresa recorrida associando o nome do autor a fatos delituosos não praticados por ele e divulgando sua imagem sem autorização, o que teria ocasionado danos de ordem moral.

O conjunto fático processual revela que foi divulgada matéria jornalista mostrando a foto do autor, atribuindo sua imagem a uma reportagem de crime de homicídio, o qual foi praticado por um membro de sua família, não tendo o autor qualquer relação com o ocorrido.

Aduz o autor recorrente que somente tomou ciência da divulgação da reportagem por amigos do trabalho, fato que causou constrangimentos e humilhações.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a responsabilidade civil de empresa jornalística pela divulgação de reportagem que, supostamente, tenha causado danos à recorrente envolvida nos fatos noticiados.

Em análise detida ao conjunto probatório restam incontroversas as alegações apresentadas pelo autor.

Assim tendo o conteúdo jornalístico, noticiado matéria inverídica, tem-se o suficiente para causar constrangimento para a vítima e, portanto, gera dano moral.

Destarte,
a empresa recorrente extrapolou os limites do exercício de informação, atingindo a honra do autor recorrente e por isso, deve ser compelida a assumir sua responsabilidade civil.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOME DO AUTOR VINCULADO A MATÉRIA QUE O ACUSOU DE GOLPE – VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No exercício do direito constitucional de liberdade de expressão, deve o emissor da mensagem zelar pela correta divulgação dos fatos. 2. Destarte, a repercussão negativa das afirmações, evidenciada na órbita moral, aliada à acusação falsa de golpe contra o autor e uso indevido de sua imagem, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1014149-29.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Logo, devida é a indenização à parte autora, que por desídia da empresa, teve o sua imagem veiculada em reportagem de investigação criminal, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Do que tange à majoração do valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023